Tribunal: STF
Processo: HC 167059
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA O INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.